Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701803-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELLA AMORIM DA CRUZ AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por GRACIELLA AMORIM DA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo reanálise do processo de aplicação do Teste de Aptidão Física - TAF do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a devida justificativa, sendo determinada a sua continuidade no certame e a realização das demais fases do concurso, além da sua nomeação e posse no cargo, caso seja aprovada. Narra a parte autora a sua participação no concurso Agente de Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020. Informa a sua aprovação nas provas objetiva, discursiva, avaliação biopsicossocial e exames médicos. Em seguida, historia a sua convocação para a prova de capacidade física no período de 22 a 30 de julho de 2022. Para tanto, argumenta que fatores diversos, não constantes do edital, contribuíram diretamente na sua reprovação, citando processos de avaliações diferentes em relação aos demais candidatos acarretando uma quebra do princípio da isonomia e principalmente a falta de uma previsão legal para a matrícula no curso de formação para Policial Civil do Distrito Federal, tendo como requisito o TAF que não aparece no artigo 9o da Lei 4.878/65. Recorda ter apresentado o recurso para que fossem revistos critérios e características da aplicação da prova de corrida, eis que seu teste foi realizado em horário ilegal e de maneira apressada, o que, somando-se à fadiga proporcionada pelo clima extremamente seco e quente inerente ao horário que o teste foi realizado, prejudicou seu desempenho, e que isso influenciou em sua reprovação. Enfatiza que a pista de corrida apresentou variações aos candidatos devido à necessidade de ultrapassar o candidato que está à frente, como foi o seu caso por diversas vezes, gerando fadiga devido ao cansaço mental excessivo e com exercícios sequenciais e sem descanso, a influenciar diretamente no resultado por falta de critérios objetivos. Menciona que os fiscais apressaram os candidatos para que todos terminassem no turno da manhã, mesmo extrapolando o horário das 11 horas que é vedado pela Lei Distrital 4949/12, com isso, algumas pessoas ficaram prejudicadas por não terem conseguido falar com o fiscal responsável pela anotação do seu número, ao argumento que essa interação era para ter acontecido com calma e todos os candidatos se certificando de que todos estavam com o fiscal responsável. Ainda, destaca que, com o avançar do horário, também não deram tempo algum para o aquecimento. Aponta ter sido reprovada por poucos metros e que alguns fatores atrapalharam muito, como o clima seco e a umidade abaixo de 20%, ao argumento de que esses critérios nem seriam mencionados se todos os candidatos tivessem uma relação de igualdade e fosse cumprida a lei n.o 4949/12. Diz que a desigualdade na aplicação do TAF foi reconhecida pela banca, tendo em vista que reconheceu e colocou na resposta do recurso que alguns candidatos fizeram a prova em 2 turnos, apontando ser nitidamente um privilégio ao considerar o clima de Brasília, pois os candidatos beneficiados pelo suposto cumprimento da lei, conforme resposta do recurso, mostra um critério que afronta o item 13.12.2 do edital. De seu modo, evidencia que tais fatos a colocaram em condição desfavorável e violando a isonomia. Ressalta ter a mesma banca aplicado o mesmo teste para o cargo de escrivão, contudo seguiu a mesma metodologia para todos os candidatos, sem quebra da isonomia. Afirma a existência de perigo de dano porquanto com a proximidade das novas etapas do concurso, seguindo o cronograma, sublinha o direito em dar continuidade no processo devido ao prejuízo sofrido. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) seja desconstituído o ato de Ilegal da Administração pública no qual resultou na sua eliminação, conferindo o direito em realizar a fase da avaliação psicológica através de ordem judicial, bem como o direito de prosseguir nas demais fases do certame e realizar o curso de formação; subsidiariamente: b) seja determinada a realização da avaliação psicológica no dia 09/10 seguindo o cronograma para o cargo de escrivão da PCDF ou que não acarreta nenhum prejuízo à banca ou à autora. Pleiteia a prova pericial com intimação das requeridas para apresentar o currículo dos avaliadores da prova de educação física e a informação de todos os horários de realização das provas feitas pela autora e os requisitos adotados pela banca e os horários de realização de todas as baterias do certame. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos e a condenação dos requeridos para reanalisarem o processo de aplicação do TAF com a devida justificativa, com base nas regras editalícias, Lei distrital 4949/2012 e Lei 4.878/65 e que procedam com a sua realocação e seja convocada para todas as fases do certame e para o curso de formação sendo empossada dentro dos trâmites do concurso levando em consideração a sua comprovação de capacidade física conforme publicação no diário oficial, tendo em vista ter sido aprovada para o cargo de escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal e cumprindo os requisitos do artigo 9o da Lei 4.878/65. Ainda, requer a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$500,00 (Quinhentos reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Houve uma descrição detalhada da prova de capacidade física no item 13 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, a saber: 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. Já o teste de corrida de 12 (doze) minutos restou pormenorizado no item 13.11.6 abaixo transcrito: 13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.6.1 O candidato, em única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local adequado previamente demarcado, com identificação escalonada a cada 10 metros ao longo do trajeto. 13.11.6.2 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos de ambos os sexos, obedecerão aos seguintes critérios: a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; b) o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer em voz alta os quatro últimos números de sua inscrição para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; e) após sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste. 13.11.6.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste; b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, mas que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando o sinal sonoro para o término do teste foi emitido. c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 13.11.6.4 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 13.11.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 13.11.6.4 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 13.11.6.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Na órbita dos concursos públicos, o edital faz lei entre as partes devendo a própria Administração Pública e dos candidatos a sujeição às suas disposições. Conforme relatado pela parte autora, a sua reprovação ocorreu na prova de corrida de 12 (doze) minutos. Por outro lado, mediante análise de cognição sumária, entendo que não houve quebra da ordem dos testes físicos preestabelecida. Ao contrário, o adiantamento da avaliação de corrida aconteceu em razão de critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública e dentro dos limites da discricionariedade. Ademais, a eventual vantagem aos concorrentes os quais fizeram os exames físicos de maneira fracionada não foi comprovada pela demandante. Nesta senda, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pelos requeridos, ao menos nesta análise preliminar. Sob outro prisma, impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Para mais, o deferimento do pedido de tutela de urgência, violaria o princípio da isonomia, já que outros candidatos foram submetidos aos mesmos testes de aptidão física e aprovados para a fase subsequente. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PARTICIPAÇÃO EM FASES SUBSEQUENTES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Revela-se acertado o indeferimento da liminar pleiteada em Ação de Conhecimento, uma vez não identificado o fundamento relevante para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, haja vista que o teste de capacidade física encontra-se devidamente previsto no edital do concurso público para escrivão da Polícia Civil do DF. 2 - Não sobressaindo dos elementos constantes dos autos ilegalidade aparente no edital ou irregularidade aferível de plano quanto às condições de realização do teste impugnado, não há lugar para o deferimento liminar da participação do candidato nas fases subsequentes do concurso. 3 - A realização de novo teste físico, sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar, ensejaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao mesmo exame prestado pelo Autor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 814876, 20140020121196AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 235) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EXAME FÍSICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. A concessão da medida antecipatória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 273, CPC). As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), uma vez que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. No caso, não existem elementos suficientes para aferir, prima facie, se o exame físico em questão foi realizado de acordo com as normas do edital, ou qualquer irregularidade praticada pela banca examinadora. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 816084, 20140020102950AGI, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 64) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual ilegalidade no ato administrativo atacado, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor dos réus/agravados, tendo por objeto sua manutenção no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de Agente de Polícia. Narra ter sido reprovada no Teste de Aptidão Física – TAF, na prova de corrida de 12 (doze) minutos. Sustenta que não foi observado o princípio da isonomia na aludida prova, pois a corrida foi realizada em condições de pistas desiguais entre os candidatos; e que a autora realizou a prova sob grande fadiga, em horário no qual a temperatura estava elevada e a umidade do ar estava inferior a 20% (vinte por cento), enquanto outros candidatos realizaram a prova em condições mais favoráveis. Argumenta que a Lei 4.878/65 não menciona o teste de aptidão física como requisito para ingresso na carreira policial, de modo que o edital não pode se sobrepor à lei e impor exigência que não consta da lei para acesso ao cargo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a manutenção da autora/agravante nas demais fases do concurso público. É o relatório. DECIDO. Diante da documentação juntada aos autos, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida, a saber, a probabilidade do direito. De início, é necessário destacar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Assim, conclui-se que a interferência do Poder Judiciário no exame dos critérios utilizados em qualquer etapa de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. No caso concreto, a autora/agravante foi reprovada no Teste de Aptidão Física – TAF, especificamente na corrida de 12 (doze) minutos. Aponta que não há previsão legal para a realização do aludido teste e que sua aplicação não obedeceu ao princípio da isonomia. Em relação à alegada ausência de previsão legal do Teste de Aptidão Física – TAF, observo que o artigo 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/95, que dispõe sobre o regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal, impõe como requisito para ingresso na Academia de Polícia, dentre outros, gozar de boa saúde física. Esta boa saúde física deve ser compreendida como condição física adequada para exercer as atividades típicas do cargo, a qual pode ser aferida por meio de teste físico. Afinal, trata-se de requisito para ingresso na carreira policial, em cargo em que há notável exigência física, sendo absolutamente necessário que seja aferida a aptidão física do candidato para o exercício da função. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. 1. O cargo de Perito Criminal encontra-se submetido aos requisitos estabelecidos pelo artigo 9o, VI, da Lei no 4.878/95, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, sendo requisito para ingresso na Academia de Polícia, dentre outros, gozar de boa saúde física 2. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais a impetrante tinha plena ciência quando se submeteu ao certame. 3. Entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033509, 07009999020178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Já em relação à alegada violação ao princípio da isonomia na realização do teste físico, inicialmente observo que os critérios para sua realização foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Além disso, não há nos autos prova alguma de irregularidade na realização do teste físico, de modo que eventual irregularidade deverá ser demonstrada após a regular dilação probatória, observado o devido contraditório, situação incompatível com a medida liminar pleiteada. Confira-se o seguinte precedente em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. 3. Consoante disciplina do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, mormente à revelia de elementos que indiquem a ilegalidade do ato administrativo. Na hipótese, a pretensão de continuidade do candidato reprovado no certame importa em concessão de tutela liminar de caráter satisfativo, que lhe conferiria possível aprovação no concurso em questão, sem que fosse demonstrada aptidão física para o cargo, ferindo o princípio da impessoalidade que norteia o certame. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da liminar pleiteada Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 15:59:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora